Tribunal: TJDFT
Processo: 0749690-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749690-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE TEIXEIRA COUTINHO AGRAVADO: STUDIO FOUR PILATES LTDA D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID no 54110250, uma vez que não é dado à parte recorrente complementar as razões de agravo de instrumento depois de proferida e publicada a decisão monocrática versando sobre o pleito liminarmente formulado. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator